Tribunal: TJSP
Processo: 1504006-90.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1504006-
90.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MICHAEL
WILSON RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso tão só para
reduzir as penas impostas ao apelante para quatro anos e oito meses de reclusão e onze
diárias, no piso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 1504006-90.2018.8.26.0536
Comarca de Praia Grande
Apelante: Michael Wilson Rodrigues da Silva
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.453
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Michael
Wilson Rodrigues da Silva, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande às penas de cinco anos de reclusão, em
regime fechado, e 13 dias-multa, no piso, por infração aos artigos 157, “caput”, do CP.
Inconformado, recorreu buscando a redução das penas e o abrandamento
do regime prisional.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II Condenado por roubo simples, o apelante, como já se viu, não
questiona o mérito da r. sentença condenatória, buscando tão só a redução das penas e o
abrandamento do regime prisional.
De fato, outra solução para a causa, que não sua condenação, não poderia
haver, uma vez que o apelante foi preso em flagrante, logo após o cometimento do
roubo, e confessou a infração.
A certidão de fls. 73, ao contrário do alegado pela defesa, caracterizaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
até mesmo reincidência, embora houvesse o d. Magistrado considerado a condenação ali
registrada como geradora de maus antecedentes.
De fato, embora antiga a condenação confirmada pelo E. Tribunal de
Justiça, as penas impostas ao apelante tornaram-se definitivas em dezessete anos de
reclusão, por Acórdão transitado em julgado em 25 de agosto de 2008.
Assim sendo, sua pena somente seria julgada extinta em agosto de 2025,
momento que marca o início da contagem do prazo depurador previsto no artigo 64,I do
Código Penal.
Apesar disso, as penas podem ser ligeiramente reduzidas, reduzindo-se o
aumento fixado em primeira instância para um sexto, desconsiderando-se os outros
argumentos expendidos na r. sentença por inerentes ao tipo penal.
O regime prisional deve ser mesmo o mais severo.
III Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso tão só para
reduzir as penas impostas ao apelante para quatro anos e oito meses de reclusão e onze
diárias, no piso.
João Morenghi
Relator
jm